Tribunal: STF
Processo: HC 96772
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - PRISÃO CIVIL - DEPOSITÁRIO 
   JUDICIAL - REVOGAÇÃO DA SÚMULA 619/STF - A QUESTÃO DA 
   INFIDELIDADE  DEPOSITÁRIA - CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS 
   HUMANOS (ARTIGO 7º, n. 7) - NATUREZA CONSTITUCIONAL OU CARÁTER DE 
   SUPRALEGALIDADE DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS HUMANOS? 
   - PEDIDO DEFERIDO.


ILEGITIMIDADE JURÍDICA DA DECRETAÇÃO DA 
   PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL, AINDA QUE SE CUIDE DE 
   DEPOSITÁRIO JUDICIAL.

- Não mais subsiste, no sistema 
   normativo brasileiro, a prisão civil por infidelidade depositária,
   independentemente da modalidade de depósito, trate-se de 
   depósito voluntário (convencional) ou cuide-se de depósito 
   necessário, como o é o depósito judicial. Precedentes. Revogação 
   da Súmula 619/STF.


TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
   HUMANOS: AS SUAS RELAÇÕES COM O DIREITO INTERNO BRASILEIRO E A 
   QUESTÃO DE SUA POSIÇÃO HIERÁRQUICA.

- A Convenção Americana 
   sobre Direitos Humanos (Art. 7º, n. 7). Caráter subordinante dos 
   tratados internacionais em matéria de direitos humanos e o 
   sistema de proteção dos direitos básicos da pessoa humana. 

- 
   Relações entre o direito interno brasileiro e as convenções 
   internacionais de direitos humanos (CF, art. 5º e §§ 2º e 3º). 
   Precedentes.

- Posição hierárquica dos tratados internacionais 
   de direitos humanos no ordenamento positivo interno do Brasil: 
   natureza constitucional ou caráter de supralegalidade? - 
   Entendimento do Relator, Min. CELSO DE MELLO, que atribui 
   hierarquia constitucional às convenções internacionais em matéria 
   de direitos humanos.


A INTERPRETAÇÃO JUDICIAL COMO 
   INSTRUMENTO DE MUTAÇÃO INFORMAL DA CONSTITUIÇÃO.

- A questão 
   dos processos informais de mutação constitucional e o papel do 
   Poder Judiciário: a interpretação judicial como instrumento 
   juridicamente idôneo de mudança informal da Constituição.

A 
   legitimidade da adequação, mediante interpretação do Poder 
   Judiciário, da própria Constituição da República, se e quando 
   imperioso compatibilizá-la, mediante exegese atualizadora, com as 
   novas exigências, necessidades e transformações resultantes dos 
   processos sociais, econômicos e políticos que caracterizam, em 
   seus múltiplos e complexos aspectos, a sociedade 
   contemporânea.


HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS 
   FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER 
   JUDICIÁRIO.

- Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua 
   atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados 
   internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio 
   hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da 
   Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir 
   primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em 
   ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.  

- O 
   Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o 
   critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela 
   prevista no tratado internacional como a que se acha positivada 
   no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima 
   eficácia das declarações internacionais e das proclamações 
   constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso 
   dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais 
   vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos 
   direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, 
   a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se 
   palavras vãs.

- Aplicação, ao caso, do Artigo 7º, n. 7, c/c o 
   Artigo 29, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos 
   (Pacto de São José da Costa Rica): um caso típico de primazia da 
   regra mais favorável à proteção efetiva do ser humano.